Tribunal: TJDFT
Processo: 0003284-56.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Violação de direito autoral. Prescrição retroativa.
1 – Citado o réu por edital e decorrido o prazo de suspensão do processo e do prazo prescricional – que se regula pelo máximo da pena cominada (STJ, súmula 415) -, retorna o curso do processo e do prazo prescricional.
2 - Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, deduzido o período de suspensão do processo e do prazo prescricional, decorreu o prazo de prescrição da pretensão punitiva, calculado com base na pena em concreto cominada, deve ser reconhecida a prescrição retroativa.
3 – Apelação provida e declarada extinta a punibilidade pela prescrição.